Tribunal: TJES
Processo: 5008833-46.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008833-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA SILVA VIEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008833-46.2022.8.08.0035

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
MARIA DA SILVA VIEIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA DECLARADA INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA DA SILVA VIEIRA
contra a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A parte autora alega ter sido surpreendida com a cobrança do débito no valor de R$ 10.490,68, referente a suposta irregularidade constatada pela concessionária no medidor de sua unidade consumidora, sem que houvesse qualquer notificação prévia ou possibilidade de defesa administrativa. Sustenta que não houve prova pericial que confirmasse a irregularidade e que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado unilateralmente, sem sua participação. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença reconheceu a nulidade do TOI (Ordem de Inspeção nº 045003923916) e da cobrança dele decorrente, condenando a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a concessionária interpôs recurso inominado alegando a legalidade do procedimento administrativo adotado, bem como a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Argumentou que a irregularidade foi constatada por meio de inspeção técnica e que a autora teve oportunidade de impugnar a cobrança em sede administrativa. Requereu a reforma da sentença para a manutenção da cobrança e a exclusão da condenação por danos morais.

Em contrarrazões apresentadas, a parte recorrida reitera os argumentos da petição inicial e requer o desprovimento do recurso.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos entendo que a sentença deve ser modificada em parte.

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

A questão central dos autos diz respeito à legalidade da cobrança efetuada com base no TOI emitido pela concessionária e acerca da existência de dano moral indenizável à autora em decorrência dos fatos narrados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O TOI emitido unilateralmente, sem comprovação técnica e participação da consumidora, não possui força probante suficiente para justificar a cobrança do débito. Tal prática fere os princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações de consumo, além de não observar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No caso em análise, a concessionária não apresentou prova independente que confirmasse a irregularidade apontada, limitando-se a juntar fotografias e documentos elaborados unilateralmente. Ademais, não restou demonstrado que a autora teve ciência prévia da inspeção ou oportunidade de defesa antes da constituição do débito.

Nesse sentido, é nula a cobrança de débito apurado unilateralmente pela concessionária, sem oportunizar ao consumidor a participação na inspeção técnica e sem a apresentação de prova pericial conclusiva.

Quanto à indenização por danos morais,
tenho como configurado o dano moral, ante a arbitrariedade da requerida, visto que à revelia da parte autora, que sequer foi cientificada, realizou inspeção unilateral, sem informação e oportunidade de acompanhamento, lançou irregularidade em ficha e uma dívida em desfavor do requerente, lhe retirando completamente qualquer direito de defesa, acompanhamento ou contraditório.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)